Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No do Processo: 0711018-14.2024.8.07.0018 JUIZO RECORRENTE: MARIA RITA SOUZA PUGAS RECORRIDO: ROBERIO SOUZA PUGAS, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por M. R. S. P. em desfavor de R. S. P. e do Distrito Federal, com objetivo de impor ao primeiro réu a obrigação de se internar em clínica para tratamento psiquiátrico e ao segundo réu promover e custear a internação compulsória. Nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, salvo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, caso dos autos, pois foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Por todo o exposto, não conheço da Remessa Necessária, pois a sentença não se sujeita ao duplo grau de jurisdição. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora